Tribunal: TJES
Processo: 0026258-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026258-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS A BENS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos elétricos causados nos elevadores do segurado, decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a comprovação do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nexo de causalidade entre os danos elétricos nos bens do segurado e a conduta da concessionária;
(ii) estabelecer se a ausência de comunicação prévia do dano à concessionária, conforme Resolução ANEEL nº 414/2010, afasta a responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamentada na teoria do risco administrativo, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar.

A seguradora comprovou, por meio de parecer técnico da empresa responsável pela regulação do sinistro, que a causa dos danos elétricos nos elevadores foi atribuída a "picos ultra-rápidos na rede elétrica local". A concessionária não apresentou prova técnica contrária, tampouco demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A desistência pela concessionária da produção de prova pericial (art. 373, II, CPC) reforça sua incapacidade de demonstrar inexistência de oscilação de energia ou adoção de cautelas para evitá-la.

A exigência de prévia comunicação do dano pela seguradora, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, é limitada ao âmbito administrativo e não condiciona a utilização da via judicial, como já consolidado na jurisprudência do Tribunal.

A sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias em casos análogos, afastando argumentos baseados exclusivamente em registros internos ou exigências formais administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica por danos causados a consumidores é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, salvo demonstração de excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

O procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, seja pelo consumidor ou pela seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, § 3º, e 22; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0017121-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 26/10/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5004669-71.2022.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 15/09/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 12/09/2023.

STF, Súmula nº 188; STJ, Súmulas nº 43 e 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026258-49.2018.8.08.0024

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever o histórico dos fatos contido na Sentença de id 10168923:

“Cuidam os autos de Ação Regressiva, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHA DE SEGUROS em desfavor de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA – EDP ESCELSA, pelas razões que se encontram explicitadas na peça de ingresso, na qual a Seguradora alega que em razão do contrato de seguro firmado com CONDOMÍNIO DO ED LE BRUN (apólice nº 617001772), indenizou o Segurado para reparação dos danos elétricos causados nos elevadores da Autora, tornando-se impróprios para uso e necessários reparos e substituições, devido à tensão na rede elétrica, evento 28.05.2017.

A empresa ATLAS SCHINDLER, contratada pela parte Autora para regulação do sinistro, vistoriou o elevador e diante das informações constantes do laudo técnico ofertado pela empresa, ficou convencida da ocorrência de dano elétrico no referido elevador e que o valor do prejuízo indenizável ao final em R$ 8.662,22 que foi pago pela Autora ao Segurado em 17.11.2017 (fl. 81).

Imputa à Ré a responsabilidade pelos danos e, em regresso, cobra da mesma a quantia respectiva.”

Na sequência do
decisum
, o Magistrado
a quo
concluiu que houve comprovação do dano apontado na petição inicial e, ainda, o respectivo pagamento ao segurado da Seguradora, motivo pelo qual julgou procedente o pedido para condenar a EDP a:

“(...) pagar, em virtude do direito de regresso, a quantia de R$ 8.662,22 (oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), com juros e correção monetária desde o efetivo desembolso, pela taxa Selic, invocando incidência do art. 398 do Código Civil Brasileiro, da Lei 9.250/95 e o teor das Súmulas 43 e 54 do Colendo STJ.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a EDP interpôs o recurso em julgamento (id 10993111), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, não foi comprovado o nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, os laudos técnicos apresentados pela ora Apelada são unilaterais e insuficientes para comprovar a falha na prestação do serviço.

Aduz, ainda e por fim, que a aplicação da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL exige a prévia comunicação do dano pela parte interessada, circunstância esta que não foi observada pela Apelada e, por isso, afasta sua responsabilidade civil e, em consequência, o dever de indenizar.

Com a devida vênia, a detida análise dos autos revela que, de um lado, a Apelada comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao passo que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) - aliás, a despeito de ter pleiteado pela produção de prova pericial e de inclusive após apresentar quesitos, a Apelante desistiu desta mencionada prova técnica, como se vê à fl. 160.

E o Magistrado
a quo
,
concessa venia
, chegou à conclusão externada na Sentença requerida após minucioso exame das provas contidas nos autos, como se vê no seguinte trecho do
decisum
:

“Quanto a tese de defesa, que se funda na ausência prova de registros em sua base de dados técnicos de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado qualquer tipo de problema de qualidade no fornecimento de energia para aquela unidade consumidora na data mencionada, se trata de argumento padrão da Concessionária, que não deve ser levado em consideração.

Dessa forma procurou transferir à Autora a prova da ocorrência de qualquer defeito na prestação de seus serviços.

(...).

Dessa forma, consoante jurisprudência pacificada, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Carta Magna, de modo a dispensar os lesados de comprovar a culpa da mesma.

No entanto e ainda que estivesse dispensada dessa comprovação, a Autora instruiu a demanda com a prova dos danos e de sua causa com segurada, conforme de fl. 78, documentos nos quais é possível verificar que ‘Relatório técnico sobre danos na bobina de freio mãe e motor elétrico de tração do elevador nº 433522-8...causa da avaria: picos ultra-rápidos na rede elétrica local...’(Parecer Técnico fornecido pela
ATLAS SCHINDLER
).

Assim sendo, esses dados constatados e atestados, traduzem-se em prova útil e suficiente à comprovação dos danos e da causa, a oscilação na rede elétrica, com oscilação da tensão.

No tocante à alegada prevalência das disposições da Res. 414/2010 da ANEEL, tenho que a mesma não suplanta os ditames do § 6º do art. 37 e a responsabilidade objetiva aplicável nessas hipóteses.”

As alegações deduzidas nas razões recursais, portanto, não contêm fundamentos plausíveis a possibilitar o acolhimento do pedido de reforma da Sentença recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida tal como fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Ademais, a Sentença encontra amparo em diversos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos análogos ao dos autos, como se vê, por exemplo, nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
. 4. Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26/10/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA Nº 188 STF. DANO DE REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2) Para a caracterização da responsabilidade objetiva da parte apelante, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3)
In casu, verifico que a parte autora, ora apelada, apresentou parecer técnico, no qual consta a informação de que os danos foram causados por oscilações de tensão de entrada de energia elétrica. Assim, incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu
. 4) Os documentos mostrando as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004669-71.2022.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15/09/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
. (). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12/09/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA DANO MORAL PRESUMIDO QUANTUM RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica no local, bem como em proceder com a lavratura do termo de ocorrência acompanhado da parte autora ou de algum representante, ou, ainda, de encaminhar para a parte, mesmo que por correio, cópia do procedimento (TOI). 3. Para além da cobrança indevida, houve, no caso, a indevida negativação do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito (espelho à fl. 20), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da indenização por danos morais, na medida em que este é presumido. 4. O valor fixado pelo julgador singular no importe de quatro mil reais se revela, inclusive, abaixo do montante costumeiramente fixado por esta Corte Revisora para casos de negativação indevida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200056266, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021). (Sem grifo no original).

(...).
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11/09/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Apelante não conseguiu infirmar os fundamentos declinados na Sentença recorrida, a conclusão é pelo não provimento da presente Apelação Cível.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais porque já fixados no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.